Tribunal: TJSP
Processo: 2080267-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Astreintes. Ordem de desbloqueio de valores depositados oriundos de proventos da parte autora, caso o bloqueio não decorra de determinação judicial. Aviso do d. Magistrado sobre a possibilidade de arbitramento de astreintes. Multa não fixada. Necessidade de intimação pessoal da parte da decisão que fixa a multa por obrigação de fazer ou não fazer. Súmula 410 do STJ. Inocorrência de prejuízo ao

Ementa:
Astreintes. Ordem de desbloqueio de valores depositados oriundos de proventos da parte autora, caso o bloqueio não decorra de determinação judicial. Aviso do d. Magistrado sobre a possibilidade de arbitramento de astreintes. Multa não fixada. Necessidade de intimação pessoal da parte da decisão que fixa a multa por obrigação de fazer ou não fazer. Súmula 410 do STJ. Inocorrência de prejuízo ao agravante pelo alerta do MM. Juízo a quo. Recurso desprovido.